Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-06.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO. RECONVENÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. ESTADO DE SAÚDE. ALIMENTANTE. PARAPLEGIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVAÇÃO. ALTERAÇÃO DE NECESSIDADE E DA POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A questão submetida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido de exoneração de alimentos em favor de ex-companheira, formulado por J.L.D.S, e ao julgar improcedente o pedido de majoração de alimentos formulado por T.D.S.T em sede de reconvenção.
2. Impugnação à gratuidade de justiça concedida ao alimentante não conhecida em razão da preclusão da matéria. 2.1. De acordo com os artigos 100 e 101 do CPC[1], o apelado deveria ter oferecido a impugnação à concessão da mencionada gratuidade, no prazo de 15 (quinze) dias, na contestação ou interposto, em igual prazo, agravo de instrumento contra a aludida decisão. 2.2. A ausência de impugnação no momento oportuno acarreta a preclusão em relação ao tema agora tardiamente impugnado.
3. O recurso interposto pelo alimentante não violado o princípio da dialeticidade. 3.1. Os argumentos articulados pelo alimentante não estão dissociados dos fatos narrados no curso processual, pretendendo o recorrente apenas obter a reanálise de provas juntadas aos autos do processo, em especial a testemunhal.
4. A obrigação de pensionamento, no presente caso, decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução do vínculo conjugal, desde que demonstrada a incapacidade pessoal, pelo alimentando, de suprir suas próprias necessidades materiais, nos termos dos artigos 1694 e 1695, ambos do Código Civil.
5. A alimentanda comprovou ter real dificuldade de inserção no mercado de trabalho, pois está aposentada por invalidez reconhecida pelo INSS (Id.34816895) em decorrência de paraplegia causada por acidente automobilístico.
6. Tanto a modificação do valor dos alimentos quanto a exoneração da obrigação alimentar, requerem a demonstração da existência de fato novo, ou seja, a ocorrência de circunstância superveniente em relação à situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, que possa autorizar a modificação pretendida, nos termos do art. 1699 do Código Civil.
7. As partes não se desincumbiram do ônus da prova a respeito dos argumentos articulados, relativos à alteração da necessidade da alimentanda e da capacidade financeira do alimentante.
8. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.

[1] Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.